Tribunal: STF
Processo: HC 222124
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Akira Chiarelli Kobayashi em favor de Wesley Silvério Alves da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 738.460/SP, assim ementado:.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA”. (eDOC 2, p. 135)



    O impetrante alega que, em agravo de execução, foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, em 19.11.2017, consistente na tentativa de internação de droga (200 g de maconha) em penitenciária por visitante do encarcerado.



    Alega que a sindicância seria nula pela ausência do paciente às audiências de oitiva das testemunhas. (p. 4)



    Sustenta não ter sido provado que o paciente teria ciência da intenção de sua companheira de levar-lhe drogas na prisão. (p. 10).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para anular a sindicância ou absolver o paciente, de qualquer modo afastando a ocorrência da falta grave. (eDOC 1).



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Objetiva a defesa o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que absolveu o agravante nos seguintes termos (e-STJ fl. 64):



     ‘Fls. 02/32 e 42: absolvo o sentenciado Wesley Silvério Alves da Silva, RG n. 41.666.788, da falta que lhe foi imputada aos 19.11.2017, eis que não foram produzidos elementos que comprovassem que ele solicitou à sua companheira a droga apreendida, bem como ela negou em seu depoimento de fls. 42, que o reeducando tenha solicitado, dizendo, ainda, que ele apenas fez um comentário e ela quis agradá-lo levando a droga à unidade prisional. Anote-se, também, que o preso negou os fatos em sua oitiva (fls. 17), devendo ser prestigiada a negativa da autoria. Comunique-se à unidade prisional, dando-se ciência ao preso, servindo de oficio, esta decisão’.



    A Corte estadual deu provimento ao recurso do Ministério Público, explicitando os fundamentos a seguir transcritos (e-STJ fls. 106/108):



    ‘O recurso comporta provimento.



    Segundo consta, no dia 19.11.2017, por volta das 09h30min, durante o horário de visitas, Jessica Tammy Rezende Silva, cadastrada como amásia e visitante do sentenciado Wesley Silvério Alves da Silva, portava um invólucro contendo cerca de 200g de maconha em seu órgão genital.



    […]



    Jessica Tammy Rezende Silva, em interrogatório nos autos que apura o crime de tráfico de drogas, confirmou os fatos. Disse que espontaneamente retirou o invólucro de sua vagina quando indagada pelas Agentes de Segurança Penitenciária; pretendia entregar a droga ao seu companheiro e que queria agradá-lo (fls. 42).



    De outra parte, as Agentes de Segurança da Penitenciária Tereza Satic lmamura Sano e Maria José Gomes de Campos relataram que havia uma denúncia anônima dando conta de que a visitante Jessica Tammy Rezende Silva estaria trazendo entorpecentes, motivo pelo qual ela foi encaminhada para a revista. Indagada, ela confirmou que os fatos e se prontificou a retirar o invólucro de seu órgão genital (fls. 14/15).



    […]



    Deste modo, não há no que se falar em falta de provas, visto que a própria amásia do agravado confessou que transportava a droga e que pretendida entregar a ele, não sustentando a alegação do sentenciado de desconhecimento do fato.



    Fantasiosa a versão da companheira do agravado no sentido de que pretendia vender a droga no interior do presídio para outros detentos, sem conhecimento do amásio, ou que ela tenha, por conta própria, trazido o entorpecente apenas para agradar o companheiro.



    Ora, Jessica Tammy estava no estabelecimento prisional para visitar o amásio, ora agravado, motivo pelo qual não se mostra verossímil que estivesse levando droga para outro detento que não o agravado.



    […]



    Impende lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de legitimidade e veracidade, ou seja, eles são verdadeiros e produzidos de acordo com a lei até que se prove em contrário, não se olvidando que já havia notícia anônima sobre o fato de que a companheira do agravado iria ingressar no presídio com drogas durante o horário de visitas.



    Ora, como é sabido, uma das finalidades da pena é proporcionar uma harmônica integração social do condenado e sua reinserção social só será alcançada quando respeitar a lei, em especial, como reeducando, a Lei de Execução Penal.



    Desta forma, configurada a prática de disciplinar de natureza grave definida no artigo 52 da Lei de Execuções Penais.



    E estando a falta grave devidamente caracterizada, o agravado deve ser punido com suas consequências’. 



    Importante destacar que não se desconhece a existência de julgados desta Corte no sentido de que, ‘em razão do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos’ (HC n. 372.850/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25/4/2017).



    No entanto, na espécie, consignou a instância de origem que ficou evidenciado que a companheira do ora agravante, cadastrada no seu rol de visitantes, tentou ingressar no estabelecimento prisional portando entorpecentes para entregar a ele, ‘não sustentando a alegação do sentenciado de desconhecimento do fato’.



    Nessas circunstâncias, não vislumbrei a ocorrência de constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, visto que, na forma como descrita pela Corte a quo, a conduta praticada pelo agravante configura falta de natureza grave, não havendo que se falar, portanto, em violação do princípio da pessoalidade ou da responsabilização por ato de terceiro”. (eDOC 2, p. 138)



    Estão bem retratadas a situação fática e a controvérsia jurídica.



    Com a vênia da autoridade coatora, é manifesto o constrangimento ilegal praticado pelo Tribunal de Justiça. A primeira instância absolveu o paciente da falta grave por não haverem sido produzidos elementos que comprovassem que ele teria solicitado a droga, enquanto a segunda o condenou porque não seria verossímil que ele não a houvesse solicitado. Veja-se o teor da decisão:



     ‘Fls. 02/32 e 42: absolvo o sentenciado Wesley Silvério Alves da Silva, RG n. 41.666.788, da falta que lhe foi imputada aos 19.11.2017, eis que não foram produzidos elementos que comprovassem que ele solicitou à sua companheira a droga apreendida, bem como ela negou em seu depoimento de fls. 42, que o reeducando tenha solicitado, dizendo, ainda, que ele apenas fez um comentário e ela quis agradá-lo levando a droga à unidade prisional. Anote-se, também, que o preso negou os fatos em sua oitiva (fls. 17), devendo ser prestigiada a negativa da autoria”. (eDOC 2, p. 65).



     Em caso semelhante, no julgamento do Habeas Corpus nº 209.732/SP, o eminente Ministro Relator, Edson Fachin destacou o princípio da presunção de inocência, além dos postulados do contraditório e da ampla defesa. Seguem trechos da decisão:



    “Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído acusação. Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu.”



    A falta de provas nunca pode ser suprida por juízo de probabilidade ou verossimilhança. O ônus da acusação de provar todos os elementos constitutivos do crime não se dirige apenas ao juízo condenatório, mas vige também durante a execução penal. Cito, a propósito, a ementa do paradigma do tema 758 da sistemática da repercussão geral: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. (...)”. (RE 776.823, rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23.2.2021 – grifo meu)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), a fim de reformar o acórdão do AEP 9000271-92.2018.8.26.0269 e restabelecer a sentença que absolveu o paciente da prática de falta grave.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente